Tribunal: TJDFT
Processo: 0731896-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ENTREGA DO MANDADO PELOS CORREIOS. ENDEREÇO INCOMPLETO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO.

1. Não é possível reconhecer a existência de citação válida no processo, quando o endereço para o qual o mandado foi enviado pelos Correios foi outrora considerado incompleto pelo Oficial de Justiça, além de ter sido recebido por funcionário de pessoa jurídica estranha à lide.

2. Deu-se provimento ao apelo da ré para cassar a r. sentença e anular os atos processuais a partir da decisão de ID 25936473.